Tribunal: TJDFT
Processo: 0002653-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002653-78.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: BELLA JOIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO APÓS CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. 1. Transação realizada no curso da ação de execução, após citação, não acarreta necessariamente a extinção do processo, e sim a suspensão do feito pelo prazo de cumprimento da avença, segundo a inteligência do art. 922 do CPC. 2. Tratando-se de direito disponível do credor e diante da autonomia da vontade, nada obsta que as partes formalizem acordo e submetam seus termos ao juízo da causa para homologação e consequente extinção do processo. A propósito, o Código de Processo Civil permite ao exequente a obtenção de título executivo judicial, ainda que já detenha título executivo extrajudicial (arts. 515, III, e 785). 3. A juntada de instrumento particular, assinado por quem esteja na livre disposição de seus bens, prova obrigações convencionadas (art. 221 do Código Civil). Assim, verificado que se encontram preenchidos os requisitos formais (arts. 840 e seguintes do Código Civil), o acordo noticiado deve ser homologado para que produza os efeitos jurídicos. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 783, 924 e 1.013, sustentando a ocorrência de novação da dívida. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, 783, 924 e 1.013, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever a conclusão da Corte local, que consignou que não houve novação e que os títulos executados eram as cédulas de crédito, para concluir que se executava título novo de confissão de dívida, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado na via especial (Súmulas nos e 5 e 7/STJ).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.117/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009